Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1008245-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT.
Impetrante: Wagner Rogério Neves de Souza
Paciente: Allan Ramos da Silva
Wagner Rogério Neves de Souza impetrou o presente “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Allan Ramos da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo, seja porque está preso há mais de 01 (um) ano, seja porque foi cancelada, em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.
Na sequência, assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o paciente teria agido em legítima defesa e que a o claustro cautelar mantém-se a partir de argumentos ilegítimos. Explica, por fim, que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas, contexto a autorizar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, excepcionalmente, a imposição de prisão domiciliar ao paciente.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A despeito dos argumentos trazidos pelo ilustre defensor, tenho que não restaram demonstrados, nesta quadra destinada à cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca da ocorrência, ou não, da excludente de ilicitude demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à justificação do tipo de injusto que lhe é imputado, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “habeas”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório, sobretudo a se considerar que a tese já foi apreciada por ocasião da decisão de pronúncia, na qual o magistrado a quo entendeu por bem submeter a controvérsia ao corpo de jurados, órgão competente para a decisão soberana da questão.
De outro lado, não se verifica o excesso de prazo apontado na inicial. A análise do material cognitivo, ao menos nesta sede de cognição sumária, demonstra inexistir desídia da autoridade apontada como coatora, sobretudo a se ter em vista a necessidade de expedição de cartas precatórias a comarcas diversas, bem como o encerramento da primeira fase do júri, a atrair a incidência da súmula n. 21 do STJ.
Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
De outro lado, todavia, é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada e após mais de 01 (um) ano preso cautelarmente. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual, afirmando tão somente que “se revelam inadequadas e insuficientes”.
Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015], experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória, demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com testemunhas do processo, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Allan Ramos da Silva, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com testemunhas do processo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Dado o período excepcional ora vivenciado no País, sirva cópia desta decisão como alvará de soltura.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada